Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711605-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT RECORRIDO: CELSO BRANT SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA DESPESAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE OITIVA DOS INTERESSADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESSARCIMENTO DOS JUROS BANCÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas, que indeferiu pedido do inventariante de ressarcimento dos juros bancários oriundos dos empréstimos contraídos para quitação das despesas do espólio durante o exercício da inventariança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o espólio deve reembolsar o inventariante pelos juros bancários de empréstimos que ele contraiu em nome próprio para arcar com despesas do espólio; (ii) analisar se a ausência de autorização judicial prévia e de oitiva dos demais interessados (herdeiros) para a contração dos empréstimos e quitação das despesas obsta o direito do inventariante ao ressarcimento dos juros; (iii) verificar se a concordância posterior da maioria dos herdeiros (detentores de 90% do monte) convalida o ato do inventariante e o direito ao ressarcimento dos juros; (iv) determinar se o inventariante comprovou que os valores dos empréstimos foram integralmente empregados nas despesas do espólio e se a Contadoria conseguiu certificar a idoneidade dos cálculos de juros apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, como os reiterados pedidos de reapreciação dos cálculos postergaram a análise dos embargos de declaração pelo juízo a quo, inclusive, obstando a preclusão da decisão originária, a superveniente rejeição dos embargos apresentados pelo agravante reforça a necessidade de submissão da matéria à apreciação desta instância recursal. 4. Nos termos do artigo 619, incisos III e IV, do CPC, e da jurisprudência desta Corte, como a quitação das dívidas e a realização de outras despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização do juízo competente, inclusive, com oitiva dos demais interessados, sua atuação por conta própria, sem submissão da matéria ao juízo natural e aos demais herdeiros, afasta do inventariante o direito subjetivo de exigir o imediato reembolso com as despesas realizadas, sobretudo quando constatada oposição da herdeira meeira e controvérsia acerca do quantum desembolsado. 5. Na espécie, além de os valores representativos dos juros pelos empréstimos contraídos não terem sido efetivamente apurados, dada a impossibilidade de a Contadoria certificar a idoneidade dos cálculos lançados, inexiste concordância expressa da meeira quanto ao valor integral apresentado, como faz crer o agravante, estando a anuência adstrita ao ressarcimento dos pagamentos destinados às despesas do espólio, mas não à integralidade dos juros decorrentes dos empréstimos contraídos. 6. A propósito, além de o agravante não ter se desincumbido do ônus de trazer, de maneira indene de dúvidas, comprovantes de que os valores oriundos dos contratos de empréstimos, realizados em nome próprio, foram integralmente empregados nas despesas do espólio, inexistiu, à época, submissão da controvérsia ao juízo do inventário, tampouco ciência dos demais herdeiros quanto à estratégia utilizada para a quitação dos débitos pendentes, seja para eventual alienação de outros bens integrantes do espólio, seja pela execução dos valores a que o falecido fazia jus, mostrando-se acertada a decisão combatida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. Nos termos do artigo 619, incisos III e IV, do CPC, a quitação de dívidas e a realização de despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização judicial e oitiva dos demais interessados." "2. A atuação do inventariante por conta própria, sem a observância dos requisitos legais de autorização e oitiva, afasta seu direito subjetivo ao imediato reembolso das despesas, notadamente juros de empréstimos contraídos em nome próprio, especialmente quando há oposição de herdeiro, controvérsia sobre o dispêndio ou falta de comprovação integral da destinação dos valores ao espólio." "3. A concordância posterior da maioria dos herdeiros não é suficiente para impor ao espólio o ressarcimento de juros de empréstimos contraídos pelo inventariante sem prévia autorização judicial e oitiva dos interessados, a menos que comprovada cabalmente a urgência excepcional para a proteção do patrimônio contra sua irreversível deterioração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CPC, art. 618, II; CPC, art. 619, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.655.720/RJ; TJDFT, Acórdão 1825628, 0723861-02.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1800525, 0740539-92.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1324001, 07040012020208070000. O recorrente alega violação ao artigo 356, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que seu direito ao ressarcimento dos juros bancários é incontroverso, ante a anuência expressa dos herdeiros maiores e capazes, titulares de 90% (noventa por cento) do monte hereditário. Afirma que a matéria é de direito disponível, não cabendo ao juízo interferir na autonomia das partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 356, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na espécie, bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, que, além de os valores representativos dos juros pelos empréstimos contraídos a que diz o agravante fazer jus (R$ 89.276,76) não terem sido efetivamente apurados, dada a impossibilidade de a Contadoria certificar a idoneidade dos cálculos lançados (ID 170379536, pág. 02, item 4), observa-se que inexiste concordância expressa da meeira Feliciana - detentora de 50% do quinhão hereditário - quanto ao valor integral apresentado a título de juros, como faz crer o agravante, estando a anuência adstrita ao ressarcimento dos pagamentos destinados às despesas do espólio, mas não à integralidade dos juros decorrentes dos empréstimos contraídos na forma cobrada pelo inventariante (ID 70519335, pág. 02). A propósito, além de o agravante não ter se desincumbido do ônus de trazer, de maneira indene de dúvidas, comprovantes de que os valores oriundos dos contratos de empréstimos, realizados em nome próprio, foram integralmente empregados nas despesas do espólio, inexistiu, à época, submissão da controvérsia ao juízo do inventário, tampouco ciência dos demais herdeiros quanto à estratégia utilizada para a quitação dos débitos pendentes, seja para a eventual alienação de outros bens integrantes do espólio, seja pela execução judicial dos valores a que o falecido fazia jus. Desse modo, não comprovada a urgência e o caráter excepcional na adesão aos empréstimos para quitação das despesas do espólio, imprescindíveis à proteção do patrimônio, inviável a flexibilização da exigência de prévia oitiva dos interessados e de autorização judicial para disponibilização integral do valor, ainda que haja consentimento posterior dos herdeiros detentores de 30% do quinhão hereditário". (ID 73118262). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021